Tribunal: TJES
Processo: 5024357-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024357-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S2BS DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA
RECORRIDO: IURI PELLUCCI PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UMA BICICLETA PARA COMPETIÇÃO, QUE VEIO A APRESENTAR DEFEITOS E FOI ENVIADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AFIRMA QUE O CONSERTO DEMOROU. NARRA TER PERDIDO COMPETIÇÃO AGENDADA EM DECORRÊNCIA DA DEMORA DO CONSERTO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO, E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS DE R$603,80, BEM COMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$5.000,00. EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, A REQUERIDA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TRATA-SE DE PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL
, NÃO SENDO PLAUSÍVEL QUE UMA BICICLETA VOLTADA A ATLETAS DE ALTA PERFORMANCE APRESENTE DEFEITOS NOS PRIMEIROS MESES DE USO E NÃO SEJA REPARADO NO PRAZO PREVISTO NO CDC. É INCONTROVERSO O VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO, BEM COMO A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 18 DO CDC. NESSE SENTIDO, ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA DE PISO. CLARO TAMBÉM O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO SE COADUNA COM ESSES INDICATIVOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)